Tribunal: STF
Processo: RE 1597917
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 12):

“Direito Constitucional. Direito à saúde. Direito Público Subjetivo. Medicamento. Obrigação do Estado. Apelo desprovido, mantida a sentença no reexame necessário. 1. O art. 196 CF, preceito de eficácia plena, prevê inegável direito público subjetivo a ser suportado pelos entes da Federação e cujo objeto é a prestação de serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. 2. E, para que seja cumprido o mandamento constitucional, dando-se efetividade ao direito consagrado, impõe-se ao Poder Público o fornecimento dos medicamentos necessários à proteção da saúde do cidadão. 3. No caso vertente, o laudo médico atualizado de fls. 470/471, bem como o laudo pericial atestam a patologia do apelado e a imprescindibilidade do medicamento requerido. 4. O STF, em julgamento recente, realizado aos 11.03.2020, entendeu que nos casos de remédios de alto custo não disponíveis no sistema, o Estado pode ser obrigado a fornecê-los, desde que comprovadas a extrema necessidade do medicamento e a incapacidade financeira do paciente e de sua família para sua aquisição, como no caso dos autos. 5. Honorários advocatícios devidos pelo Estado. Valor adequado. 6. Isenção do Estado ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária. 7. Apelação a que se nega provimento, mantida a sentença no reexame necessário.”

Opostos embargos de declaração (Doc. 14), foram rejeitados (Doc. 16).
No Recurso Extraordinário (Doc. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO aponta violação aos arts. 2º; 167; 194, parágrafo único, III; e 197 da CF/1988, ao fundamento de que fora condenado em fornecer medicamento de alto custo (Eculizumab Soliris) e que não é disponibilizado pelo SUS.
Alega que “a recorrida pretende que se priorize a saúde de uma pessoa em detrimento da saúde de outras, mormente ao se considerar que o custo anual do medicamento pleiteado pode chegar a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), o que significa dizer que esse seria o custo do Estado com apenas um administrado, em face de toda a sociedade”(Doc. 18, fl. 9).
Em seguida determinou-se, na origem, o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação aos Temas 6 e 1234 do STF (Doc. 24), ocasião em que o acórdão recorrido foi mantido nos termos da seguinte ementa (Doc. 26):

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REEXAME DE ACÓRDÃO. ART. 1.030, II, CPC. MEDICAMENTO CONSTANTE NA RENAME. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Reexame determinado pela 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em face de possível divergência entre o acórdão proferido e a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 1234 e 6 da repercussão geral. (...) 6. O Tema 1234 do STF fixa parâmetros sobre competência e formação do polo passivo em ações relativas a medicamentos padronizados e não padronizados. Os efeitos foram modulados para incidir apenas sobre ações ajuizadas após a publicação do acórdão de mérito em 11.10.2024. 7. A presente ação foi proposta em 2011, motivo pelo qual não se sujeita à modulação definida pelo STF. 8. O medicamento requerido Eculizumabe (Soliris) encontra-se incorporado ao SUS, segundo a RENAME 2024, não havendo incidência das teses do Tema 6 do STF e do Tema 1234 do STF. 9. Não há divergência entre o acórdão recorrido e as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal. Inexiste fundamento para juízo de retratação. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Acórdão mantido. Determinada a devolução dos autos à 3ª Vice-Presidência. Tese de julgamento: “1. A modulação dos efeitos do Tema 1234 do STF afasta sua incidência sobre ações ajuizadas antes da publicação do acórdão de mérito em 11.10.2024. 2. O Tema 6 do STF não se aplica quando o medicamento está incorporado ao SUS. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243 (Tema 1234); STF, RE 566.471 (Tema 6).”

Ato contínuo, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO reitera os fundamentos do Recurso Extraordinário (Doc. 27, fl. 16). Alega, ainda, que, “de acordo com as teses fixadas no Tema 1234 do STF, e considerando que o medicamento ECULIZUMABE (SOLIRIS® ) foi incorporado ao SUS dentro do GRUPO 1A do COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CEAF), a obrigação de custear este medicamento recairia sobre a União Federal, a qual deveria compor o polo passivo da ação” (Doc. 27, fl. 21).
Em seguida, o RE foi admitido e os autos foram encaminhados ao STF (Doc. 28).
É o relatório. Decido.

O cerne da controvérsia versa sobre a possibilidade de fornecimento judicial do medicamento ECULIZUMABE (SOLIRIS), com registro na ANVISA, para tratamento de Hemoglobinúria Paroxística Noturna (HPN).
Quando do ajuizamento da ação, o medicamento não era incorporado ao SUS; contudo, sobreveio sua incorporação por meio da Portaria SECTIE/MS nº 77, de 14 de dezembro de 2018 (https://bvs.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sctie/2018/prt0077_17_12_2018.html), sendo incluído no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, conforme Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename)  (https://ads.saude.gov.br/servlet/mstrWeb?src=mstrWeb.3140&evt=3140&documentID=642B02B14CCFA8D7D876F3A50C77313B&Server=SRVBIPDF03&Port=0&Project=DMBnafar&).
Esta CORTE apreciou a questão posta em debate no julgamento do Tema 6-RG (RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO), e do Tema 1.234-RG (RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES), bem como consolidou seu entendimento nos enunciados das Súmulas Vinculantes 60 e 61, que assim estabelecem:

“SV 60 - O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.”

“SV 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”

O Plenário da CORTE, ao analisar o Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, que teve o mérito da repercussão geral apreciado pelo Plenário Virtual em 16/09/2024, fixou a seguinte tese:

(...)
VI – Medicamentos incorporados. 
6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.”

No caso, tratando-se de medicamento incorporado ao Grupo 1A do CEAF, aplica-se a seguinte regra estabelecida no julgamento do Tema 1234-RG:

“a) Grupo 1A do CEAF: Competência da Justiça Federal e responsabilidade de custeio total da União, com posterior ressarcimento integral aos demais entes federativos que tenham suportado o ônus financeiro no processo, salvo se tratar de ato atribuído aos Estados na programação, distribuição ou dispensação;”

Considerando que a presente ação foi ajuizada em 04/2/2011 (Doc. 1), momento anterior à data de publicação da ata de julgamento do Tema nº 1234-RG (19/9/2024), deve ser mantida a ação perante a Justiça Comum Estadual e a obrigação atribuída ao ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
O posterior ressarcimento do que houver despendido, nos termos da tese estabelecida no Tema 1234-RG, deverá ocorrer por meio de ressarcimento fundo a fundo, na via administrativa, sendo descabida a pretensão de inclusão da UNIÃO no polo passivo para garantir o ressarcimento em sede de cumprimento de sentença.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Publique-se. 
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente